Tribunal: TCU
Processo: 043.099/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3571/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 043.099/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Thiago Rogers Pereira da Cruz (XXX.800.205-XX); Tiago Thiesen (XXX.637.140-XX); Toni Marcos Santos (XXX.461.385-XX); Vanderlei Medina Andrade (XXX.170.600-XX); Vanderlei de Medeiros Fiori (XXX.908.089-XX); Vanessa Pirone Botton (XXX.213.268-XX); Vanilza Baldoino (XXX.016.902-XX); Vilson Assmann (XXX.347.489-XX); Vinicius de Araujo Marques (XXX.914.215-XX); Viviane Idma Contreiras Barros Cortes (XXX.042.305-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.